Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-16.2024.8.11.0030
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000120-16.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZANIO DOS SANTOS ALVES - CPF: 809.916.452-00 (APELANTE), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), CAMILA STARLING DA SILVA - CPF: 070.214.176-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – PROTEÇÃO VEICULAR – COBERTURA NEGADA APÓS SINISTRO – ATRASO DE PAGAMENTO E AUSÊNCIA DE RASTREADOR – INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO – DANOS MATERIAS – PERTENCES ROUBADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É indevida a negativa de cobertura securitária baseada em atraso no pagamento da mensalidade quando não demonstrada notificação eficaz sobre a suspensão contratual.

O pagamento da mensalidade ocorreu antes do sinistro, não se podendo presumir a suspensão contratual sem prova de comunicação eficaz ao associado – aplicação da Súmula 616 do STJ.

Não se pode imputar ao consumidor a ausência de instalação de rastreador se a associação não demonstrar que oportunizou formalmente o cumprimento da cláusula contratual.

Indevida a pretensão de danos materiais por ausência de comprovação dos bens alegadamente existentes no interior do veículo.

A negativa injustificada de cobertura em situação de extrema vulnerabilidade caracteriza violação à dignidade do consumidor – danos morais reconhecidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000120-16.2024.8.11.0030

APELANTE:

IZANIO DOS SANTOS ALVES

APELADA:

ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZANIO DOS SANTOS ALVES
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Daniel Campos Silva de Siqueira
, da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, lançada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais nº. 1000120-16.2024.8.11.0030, ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogou a tutela antecipada outrora concedida (disponibilização de carro reserva) e determinou a devolução da parcela paga no dia 07/11/2023, além de condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, insurge-se contra a sentença alegando, em síntese, que é associado da apelada desde 28/11/2022, e que na madrugada de 09/11/2023, teve seu veículo subtraído mediante grave ameaça com arma de fogo. Informa que se encontrava trabalhando em serviço de socorro na BR, sendo surpreendido pelos criminosos quando retornava para casa.

Afirma que efetuou o pagamento da mensalidade com atraso de apenas cinco dias, motivo pelo qual entende não ser razoável a negativa de cobertura securitária.

Defende que a ré não teria instalado o rastreador no veículo, e que tal obrigação lhe incumbia, tratando-se de falha na prestação do serviço.

Sustenta que a negativa de indenização caracteriza má-fé e configura descumprimento contratual, pleiteando, por conseguinte, a condenação da apelada ao pagamento da indenização integral com base no valor da Tabela FIPE, no importe de R$74.740,00, bem como indenização por danos materiais no valor de R$20.000,00, e por danos morais no mesmo montante.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e condenação da apelada ao pagamento das verbas pleiteadas na exordial (Id. 290041362).

Em contrarrazões, a Associação Gestão Veicular Universo pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo que o autor se encontrava inadimplente e, após efetuar o pagamento da mensalidade com atraso, não promoveu os trâmites contratuais necessários à reativação do plano, como a realização de nova vistoria.

Argumenta ainda que o rastreador obrigatório não foi instalado no veículo, o que, por si só, já justificaria a exclusão da cobertura. Enfatiza que notificou o apelante por diversos meios quanto à inadimplência e necessidade de regularização contratual.

Por fim, requer a manutenção integral da sentença e, subsidiariamente, na hipótese de eventual reforma, que a indenização se limite ao valor da Tabela FIPE na data do sinistro, com as deduções contratuais cabíveis, e que os danos morais, se reconhecidos, sejam fixados em valor módico, diante da natureza associativa da entidade (Id. 290041371).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 291339351).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da negativa de cobertura contratual por parte da associação apelada, sob o fundamento de suposto inadimplemento e descumprimento de cláusulas contratuais pelo associado.

Inicialmente, impõe-se destacar que o contrato de proteção veicular em questão apresenta vigência expressa de 12 meses (Id. 290040376), consoante clausula contratual:

“12. DA VIGÊNCIA

12.2. O presente instrumento vigorará por prazo indeterminado, com permanência mínima de 12 (doze) meses, devendo o integrante do plano realizar, às suas expensas, nova vistoria a cada 12 (doze) meses a contar da adesão, caso solicitado pela associação.”

O contrato de adesão foi formulado em 28/11/2022, portanto, com vigência entre
28/11/2022 a 28/11/2023
.

O evento danoso — roubo do veículo — ocorreu em
09/11/2023
, conforme boletim de ocorrência (Id. 290040378), ou seja, dentro do período de cobertura.

No que se refere ao pagamento da mensalidade de
novembro/2023
, constata-se que a cobrança tinha vencimento em
01/11/2023
, tendo sido quitada pelo autor em
07/11/2023
, conforme alegado pela requerida em sua contestação.

Assim, embora tenha ocorrido pequeno atraso, o pagamento foi realizado antes da ocorrência do sinistro, circunstância que, por si só, não autoriza a negativa de cobertura, especialmente quando não demonstrado o envio de notificação eficaz ao associado sobre a suspensão contratual.

Deve-se observar que a apelada sustenta ter enviado comunicado de inadimplência por e-mail. Contudo, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Pátrios, documentos unilaterais, como mensagens eletrônicas sem comprovação de leitura ou recebimento efetivo pelo destinatário, não se prestam a comprovar ciência inequívoca do consumidor acerca da suspensão da cobertura contratual.

Nesse sentido, aplica-se à espécie a Súmula 616 do STJ, que dispõe:

“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

Ademais, o art. 421 do Código Civil estabelece que “
o contrato deve ser interpretado conforme a boa-fé e a função social que lhe é inerente
”, ao passo que o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”. Em sendo o autor hipossuficiente técnico em relação à associação, incide a aplicação do CDC à relação jurídica em exame.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CDC – APLICAÇÃO –
VEICULO SEGURADO SINISTRADO – ATRASO NO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL – SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA COBERTURA – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO ASSOCIADO
– NEGATIVA INDEVIDA DE PAGAMENTO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Aplica-se às associações de proteção veicular que prestam serviços similares às de uma seguradora, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
O atraso no pagamento de parcela do rateio mensal contratado não enseja cancelamento e/ou suspensão automática do benefício, sendo essencial a notificação do associado, sob pena de desequilíbrio contratual e violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. “
Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso
. O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte” (TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1025732-64.2017.8 .11.0041, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023). Para que seja devida indenização por lucros cessantes faz-se necessária a demonstração incontestável, por meio de elementos induvidosos, de que a parte deixou de auferir lucro em razão do sinistro, situação não evidenciada nos autos.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004176-57.2016.8.11.0003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – ROUBO DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA – RISCO PREVISTO NA APÓLICE – COBERTURA DEVIDA –
INADIMPLÊNCIA OU ATRASO NO PAGAMENTO – CANCELAMENTO UNILATERAL DA APÓLICE – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
– AUTOMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – CONDIÇÃO PREEXISTENTE – IRRELEVÂNCIA PARA A CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 85, § 11, DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO.
O atraso ou inadimplemento de parcelas do contrato de seguro de veículo não autoriza o cancelamento unilateral pela seguradora, sobretudo quando não há prova de que a outra parte foi previamente notificada
. E no caso de ocorrer algum dos riscos nele previstos, é devido o pagamento da indenização. Se o automóvel já estava registrado em nome de terceiro e esse fato não impediu a celebração da apólice, não pode ser considerado como causa excludente da cobertura contra roubo. Aplica-se na fase recursal para os honorários advocatícios o art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 10236373920218110003 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

No tocante à alegada ausência de rastreador, verifica-se que o contrato (Cláusula 10.2.1) expressamente estabelece que “
a associação fornecerá o equipamento de rastreador, a título de comodato, devendo o associado se deslocar ao local a ser indicado por esta para proceder à instalação no prazo comunicado no momento da solicitação
” (Id. 290041353 - Pág. 6).

Deste dispositivo extrai-se que o fornecimento do equipamento e a indicação do local de instalação são obrigações da própria associação, e não do consumidor.

Assim, cabia à apelada demonstrar que oportunizou tal instalação, mediante aviso formal, convocação ou agendamento, ônus do qual não se desincumbiu.

Por conseguinte, não se pode imputar ao autor o descumprimento de cláusula cuja efetivação dependia de diligência prévia da própria associação, sobretudo quando transcorrido quase um ano de vigência contratual sem qualquer exigência formal nesse sentido.

Diante do exposto, verifica-se que a negativa de cobertura securitária se amparou em fundamentos frágeis e não comprovados, o que configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade da ré, nos termos dos arts. 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor.

Comprovado o evento danoso, dentro da vigência contratual e com pagamento ainda eficaz, mostra-se cabível a condenação da apelada ao pagamento da indenização correspondente ao valor do veículo GM/S10 EXECUTIVE D, ano/modelo 2009/2010, conforme Tabela FIPE vigente na data do sinistro (09/11/2023), com as devidas deduções contratuais (franquias e cotas), desde que comprovadas pela ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A propósito, a jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade da negativa de cobertura por ausência de instalação de rastreador quando esta decorre de omissão da própria associação em viabilizar a efetiva entrega e instalação do equipamento, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO CELEBRADO COM ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. ROUBO DO VEÍCULO SEGURADO.
INSTALAÇÃO DE LOCALIZADOR/RASTREADOR. NÃO REALIZADA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. VERIFICADA
. VALOR DE MERCADO. TABELA FIPE DO MÊS DO SINISTRO. APLICABILIDADE. 1. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1 .010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. A relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista, ainda que a recorrente esteja constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, haja vista que autor e ré se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não obstante o contrato de proteção veicular ofertado pela apelante não ostentar as características típicas de um contrato de seguro, o instrumento contratual celebrado pelas partes deve ser submetido às mesmas normas previstas para os contratos de seguro (artigos 757 e seguintes do Código Civil), haja vista a natureza da garantia ofertada. 4. O vínculo jurídico existente entre as partes, consubstanciado no contrato firmado e a ocorrência de sinistro, faz surgir o direito do autor a receber a indenização pretendida, incumbindo à ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. É consabido que os aparelhos de rastreamento/localização não são capazes de evitar a ocorrência de roubos ou furtos, e, tampouco, garantem a sua localização após o sinistro. 5.1.
O fato de não ter sido instalado, tempestivamente, aparelho rastreador no veículo,
por motivos alheios à vontade do segurado
, não conduz à inexorável conclusão de que houve agravamento do sinistro por parte do autor, ante a ausência de nexo causal entre a conduta e o ulterior sinistro.
5.2. Não havendo nos autos comprovação inequívoca de que o autor, intencionalmente, contribuiu para o aumento do risco do sinistro, não se desincumbindo a associação, portanto, do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, entende-se por ilegítima a recusa de pagamento do prêmio, permanecendo incólume a sua responsabilidade pelo pagamento da indenização em razão do sinistro, nos termos do artigo 757 do Código Civil. 6. O valor de mercado do veículo segurado, na tabela FIPE relativo ao mês do sinistro, correspondeu ao valor apurado no r. decisum vergastado, de forma que, após a dedução do percentual referente ao valor da cota contratual de participação, obteve-se, precisamente, o valor final da indenização constante da condenação sentencial. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(TJ-DF 0739931-28.2022.8.07.0001 1813339, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/02/2024)

No tocante ao pedido de indenização por
danos materiais
, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de bens que supostamente estariam no interior do veículo subtraído, não merece acolhimento.

Isso porque o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, deixando de apresentar qualquer documento comprobatório da existência, propriedade ou valor dos referidos objetos.

Ressalte-se que a mera alegação na petição inicial ou a lavratura do boletim de ocorrência, desacompanhados de notas fiscais, registros fotográficos, declarações de terceiros ou outros elementos mínimos de prova, não são suficientes para caracterizar o prejuízo material alegado.

Assim, ausente comprovação idônea do dano patrimonial, impõe-se o indeferimento deste pedido, sem prejuízo da apreciação dos demais pleitos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE BOLSA COM PERTENCES E DINHEIRO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO -
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC
- RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. Para formação de juízo condenatório é necessária prova inequívoca dos fatos, pois incumbe a parte autora a prova do fato constitutivo do direito afirmado. Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, caberia ao Apelante a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil, restando afastado o dever de indenizar. Em que pese a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, inserto, inclusive, na Súmula n. 130 do STJ,
incumbe à parte autora realizar a prova mínima de sua pretensão. No caso dos autos, inexiste comprovação do furto e da subtração de valores, joias e pertences supostamente deixados no interior do automóvel.
”

(TJ-MT 10258859720178110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2022)

No que se refere ao
dano moral
,
impende reconhecer que a indevida recusa ao cumprimento da cobertura contratual, em momento de comprovado abalo emocional e insegurança, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e viola direito da personalidade, legitimando a reparação.

Convém dizer que a recusa injustificada da ré em fornecer a cobertura securitária, mesmo diante de pagamento realizado
antes do sinistro
e da ausência de prova quanto à regular notificação de suspensão contratual, extrapola os meros dissabores cotidianos, configurando verdadeira violação à esfera da dignidade do autor.

A negativa de cobertura ocorreu em momento de extrema vulnerabilidade, quando o consumidor se viu privado de bem essencial ao seu sustento e mobilidade, sem qualquer respaldo da associação contratada para protegê-lo justamente em situações dessa natureza. Tal conduta não apenas frustrou a legítima expectativa contratual, mas também gerou sentimentos de angústia, impotência e frustração, caracterizando dano moral indenizável.

A jurisprudência desta Corte tem entendido ser cabível a indenização por dano moral em hipóteses semelhantes, quando evidenciada a frustração injustificada da legítima expectativa do consumidor pela negativa da cobertura. Veja:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCRO CESSANTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
SEGURO DE VEÍCULO – RECUSA DO PAGAMENTO
– ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA – PROVAS INSUFICIENTES – ART. 373, II, DO CPC – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA – LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE CIVIL – PREVISÃO NO CONTRATO DE SEGURO – DESNECESSIDADE – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA, EM PARTE – APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO MÚTUA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – ADPVAT DESPROVIDA. Não comprovado de forma satisfatória o excesso de velocidade do condutor e que esse fato foi determinante para o acidente, não há como excluir a cobertura securitária, pois o ônus de provar essas alegações é da Seguradora (art. 373, II, do CPC). A negativa injustificada em efetuar o pagamento da indenização implica o dever de reparar os lucros cessantes não percebidos em razão do tempo de privação da utilização do automóvel.
A recusa indevida de cobertura securitária se mostra ilícita, o que enseja o dever de indenizar, mormente quando a indigitada recusa impossibilita, por longo período, a utilização do veículo que era utilizado como fonte de renda
. Na hipótese em exame, sopesando os fatos que ensejaram a propositura da demanda e as provas produzidas nos autos, tem-se que o valor arbitrado pelo Juízo a quo para os danos morais (R$ 5.000,00) se apresenta justo e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, não merecendo, qualquer reparo.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000928-32.2017.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Diante das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se a indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00
(dez mil reais), quantia compatível com o porte da associação, a natureza do dano e a função pedagógica da medida.

Por consequência, reconhece-se a sucumbência proporcional, devendo as custas processuais e os honorários advocatícios serem distribuídos na proporção de 60% suportados pela parte ré e 40% pelo autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, fixando-se os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar a ré ao pagamento da indenização securitária correspondente ao valor do veículo GM/S10 EXECUTIVE D, ano/modelo 2009/2010, placa NPK-7989, conforme a Tabela FIPE vigente na data do sinistro (09/11/2023), devendo ser observadas as eventuais deduções contratuais legalmente pactuadas (franquias e cotas de participação), se comprovadas pela ré; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros legais desde o evento danoso, nos termos da lei; reconhecer a sucumbência recíproca, distribuindo-se as custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 60% suportados pela parte ré e 40% pelo autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fixando-se os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor; e por fim, confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida (Id. 290040383), nos termos do art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC, que antecipou os efeitos da tutela quanto ao fornecimento de carro reserva.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025